Tribunal: TJPA
Processo: 0013062-64.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013062-64.2016.8.14.0040

APELANTE: MANOEL DA CONCEICAO DE SOUSA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO PARA A ESPÉCIE ACIDENTÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. REQUISITO ESSENCIAL. PROVA NÃO ADMITIDA.
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO R
EFERENTE À EXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO QUANTO À
PROVA EMPRESTADA.

MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAURIDA COM ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES NO
ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

1- A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue deu parcial

provimento à Apelação interposta pelo Embargado e
,
em sede de Reexame Necessário,
reformou a sentença apenas
para determinar a manutenção do auxílio-doença enquanto perdurar a incapacidade, bem como, para adequar a sentença à modulação dos juros e, para que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação desta decisão, sendo mantida nos demais termos.

2-A
pesar da tese de
omissão r
eferente à observância do contraditório referente à prova emprestada
,
observa-se que

a
1ª Turma de Direito Público
no Acórdão recorrido
,
decidiu devidamente a
matéria
, ficando consignado no julgado, que
não se comprovou a ocorrência de contraditório no processo de onde se originou a prova emprestada, uma vez que juntada aos presentes autos apenas o laudo em si, que sequer contem a assinatura do perito, sem que tenha sido apresentado qualquer comprovação de exercício do contraditório pela parte contrária naqueles autos na seara trabalhista, o que constituía ônus do Embargante em comprovar.

3-E
st
a
turma julgadora
decidiu devidamente a
matéria
no Acórdão recorrido, de forma a abarcar os argumentos questionados, não havendo qualquer vício a ser sanado quanto ao ponto
,
conforme claramente consignado na própria EMENTA e do VOTO do julgado
, que
claramente enfrentou as questões necessárias ao deslinde da causa
.

4-
A seu turno, no que concerne a aludida necessidade de enfrentamento de comandos legais no fundamento da decisão, é cediço que não compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes, em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do art. 489 do CPC/15 e art. 93, IX da CF/88, como ocorreu com o acórdão ora impugnado, em que
est
a
Turma Julgadora
decidiu a
matéria
, abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

5-Outrossim, cabe ressaltar quanto a suficiência dos fundamentos jurídicos da decisão, que a jurisprudência do
STJ se firmou no sentido de que
"o 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é fundamento jurídico (...), não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria)"
(STJ - AgInt no AREsp: 1608722 RJ 2019/0322891-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2020) – Grifo nosso

6-Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Precedentes.
Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

7-

Embargos conhecidos e rejeitados
,
por inexistir os vícios elencados
no art. 1.022, do CPC/2015.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 a 17 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0
013062-64.2016.8.14.0040-PJE
),

opostos por
MANOEL DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
contra
INSTITUTO
NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL- INSS, para
sanar omissão no
Acórdão de Id nº 1703048
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id 1703048):

(...) Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação e, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Reexame Necessário, para determinar a manutenção do auxílio-doença enquanto perdurar a incapacidade, bem como, para adequar a sentença à modulação dos juros e, para que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015, sendo mantida nos demais termos.

(...)

Em suas razões
(Id 1744129)
, o Embargante alega omissão r
eferente à observância do contraditório referente à prova emprestada. Sustenta que a prova emprestada foi juntada aos autos na inicial e o INSS teve oportunidade de se manifestar quando da citação e de sua contestação. Diante deste argumento, alega que Esta Egrégia Turma não observou que houve a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Aduz a necessidade de manifestação desta E. Turma sobre s
e foi observado o contraditório nos autos com a juntada do laudo da inicial e se a ausência de impugnação na defesa fere o contraditório e se não havendo impugnação sobre o laudo na contestação é possível aplicar a presunção da veracidade, havendo o contraditório no presente caso.

Requer o prequestionamento sobre
a violação do art. 341, art. 371, art. 373, todos do CPC/15, bem como, sobre a violação do artigo 5º, LV da CF/88.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado e prequestionar os dispositivos indicados.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Embargado, consoante certificado nos autos (Id 1926283
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue deu parcial

provimento à Apelação interposta pelo Embargado e
,
em sede de Reexame Necessário,
reformou a sentença apenas
para determinar a manutenção do auxílio-doença enquanto perdurar a incapacidade, bem como, para adequar a sentença à modulação dos juros e, para que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação desta decisão, sendo mantida nos demais termos.

A
pesar da tese de
omissão r
eferente à observância do contraditório referente à prova emprestada
,
observa-se que

a
1ª Turma de Direito Público
no Acórdão recorrido
,
decidiu devidamente a
matéria
, ficando consignado no julgado, que
não se comprovou a ocorrência de contraditório no processo de onde se originou a prova emprestada, uma vez que juntada aos presentes autos apenas o laudo em si, que sequer contem a assinatura do perito, sem que tenha sido apresentado qualquer comprovação de exercício do contraditório pela parte contrária naqueles autos na seara trabalhista, o que constituía ônus do Embargante em comprovar.

Assim, verifica-se que
est
a
turma julgadora
decidiu devidamente a
matéria
no Acórdão recorrido, de forma a abarcar os argumentos questionados, não havendo qualquer vício a ser sanado quanto ao ponto
,
conforme claramente consignado na própria EMENTA e do VOTO do julgado:

“
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO PARA A ESPÉCIE ACIDENTÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
APELAÇÃO.
LAUDO PERICIAL QUE ATESTA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA DO AUTOR E A PATOLOGIA.
PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. REQUISITO ESSENCIAL. PROVA NÃO ADMITIDA.
AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO (SÚMULA 490 DO STJ).
AUTOR PORTADOR DE ESPONDILOARTROSE/DISCOPATIA DEGENERATIVA DA COLUNA CERVICAL LOMBAR. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADES HABITUAIS ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. DIREITO AO RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA (ARTS. 59 E 62, DA LEI Nº 8.213/91).SENTENÇA ALTERADA QUANTO AOS JUROS DE MORA E HONORÁRIOS.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE
OFÍCIO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(...)

6-Entretanto, não há como se aferir a ocorrência de contraditório no processo de onde se originou a prova, uma vez que restou juntada aos presentes autos apenas o laudo em si, sem que tenha sido apresentado qualquer comprovação de exercício do contraditório pela parte contrária naqueles autos na seara trabalhista, o que constituía ônus do Apelante em comprovar, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC/15. Neste viés, não restando comprovado que fora oportunizado à parte o contraditório, não há como ser aceita validamente a prova emprestada como apta a desconstituir a perícia produzida nos presentes autos. Precedentes do STJ.

(...)

VOTO

(...)

Contudo, o Apelante afirma que a conclusão do perito de que a patologia seria de caráter exclusivamente degenerativo, estaria em desacordo com a perícia médica judicial realizada nos autos do processo trabalhista de nº 0001878-71.201415.08.0114, a qual teria atestado que o labor atuou como concausa para o agravamento/manifestação da doença, caracterizando, portanto, doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho
.

Sobre a prova emprestada, é cediço que corresponde à que fora produzida em outro processo e que pode ser utilizada em outra demanda judicial, desde que observado o princípio do contraditório tanto no processo de origem, no qual se formou a prova, como no processo de destino.

No presente caso, entretanto, observa-se que não há como se aferir a ocorrência de contraditório no processo de onde se originou a prova, uma vez que restou juntada aos presentes autos apenas o laudo em si, que sequer contem a assinatura do perito, seja física ou digital, consoante se verifica do Id 1182386 - Pág. 9/20, sem que tenha sido apresentado qualquer comprovação de exercício do contraditório pela parte contrária naqueles autos na seara trabalhista, o que constituía ônus do Apelante em comprovar
, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC/15.

Neste viés, não restando comprovado que fora oportunizado à parte o contraditório, não há como ser aceita validamente a prova emprestada como apta a desconstituir a perícia produzida nos presentes autos.

(...)
”
- Grifo nosso

Da simples leitura do julgado impugnado, observa-se que ficou claramente consignada as questões necessárias ao deslinde da causa
, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser sanada quanto ao ponto abordado. Desta
forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas todas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifos nossos).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifos nossos).

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifos nossos).

A seu turno, no que concerne a aludida necessidade de enfrentamento de comandos legais no fundamento da decisão, é cediço que não compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes, em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do art. 489 do CPC/15 e art. 93, IX da CF/88, como ocorreu com o acórdão ora impugnado, em que
est
a
Turma Julgadora
decidiu a
matéria
, abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

Outrossim, cabe ressaltar quanto a suficiência dos fundamentos jurídicos da decisão, que a jurisprudência do
STJ se firmou no sentido de que
"o 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é fundamento jurídico (...), não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria)"
,
senão vejamos o precedente abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 do CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista. (Enunciado Administrativo 3). 2.
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.
3. Infirmar o entendimento alcançado pela Corte de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via de recurso especial (Súmula 7 do STJ). 4.
O STJ tem interpretado que "o 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria)"
(AgInt no REsp 1.695.519/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019). 5. Hipótese em que toda a discussão versava, desde a exordial, acerca da possibilidade da conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, com base nas provas juntadas aos autos, por ambas as partes. 6. Esta Corte tem o entendimento de que é inadmissível o recurso especial que, a despeito de fundamentar-se em dissídio jurisprudencial, deixa de apontar o dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais, incidindo in casu as Súmulas 280 e 284 do STF. 7. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1608722 RJ 2019/0322891-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2020) – Grifo nosso

Ainda no que concerne à desnecessidade de expressamente consignar os dispositivos legais quando houver o enfrentamento da questão debatida nos autos, vejamos:

(...) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISPOSITIVO LEGAL NÃO MENCIONADO. OMISSÃO INEXISTENTE. I.
Se o acórdão enfrentou a questão debatida nos autos, não estava obrigado a tratar expressamente de dispositivos legais invocados no recurso da parte
. II. Embargos de declaração aos quais se nega provimento' (fl. 136). (...) 2. Carece de fundamento da alegativa de ofensa aos artigos 458, II e 535, II do Código de Processo Civil uma vez que acórdão expôs com clareza e fundamentadamente os motivos que o levaram à conclusão firmada
. O magistrado apesar de estar obrigado a apresentar os motivos de sua convicção, não está adstrito a responder questionários jurídicos adrede formulados pelas partes litigantes
. 3. (...) 4. A inconstitucionalidade de norma tributária apenas pode ser reconhecida em favor do sujeito passiv
o que a alegar em iniciativa individual, perante órgão judicial, para que este exerça o controle de constitucionalidade pela via de exceção, sob pena de usurpação da competência do STF a quem compete o controle concentrado de constitucionalidade.
5. Recurso especial não provido"

(STJ, REsp 808.111/PE, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, DJ de 14/05/2007, p: 257) -

Grifo nosso

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo dos embargantes quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 10 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2021